Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-46.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. PEDIDO CONDENATÓRIO (INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL). PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CC. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 618, "CAPUT", DO CC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. TERMO INICIAL DO PRAZO DECENAL QUE SE PROTRAI NO TEMPO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA QUE NÃO VISA A REDIBIÇÃO OU

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. PEDIDO CONDENATÓRIO (INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL). PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CC. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 618, "CAPUT", DO CC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. TERMO INICIAL DO PRAZO DECENAL QUE SE PROTRAI NO TEMPO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA QUE NÃO VISA A REDIBIÇÃO OU DIMINUIÇÃO DO PREÇO DO IMÓVEL, MAS A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ CDHU. NÃO ACOLHIMENTO. CDHU QUE NÃO ATUA COMO MERA ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA (ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PRECEDENTES. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO COMPROVADOS. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO QUE DEMONSTRA A CULPA DAS RÉS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLAUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil às pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual. Inaplicabilidade do artigo 618, "caput", do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional que se protrai no tempo, tratando-se de vícios ocultos, progressivos e permanentes. Prescrição que passa a correr a partir da recusa da seguradora a efetuar o pagamento da indenização securitária. Momento a partir do qual o adquirente do bem se vê obrigado a ajuizar demanda judicial para a satisfação de sua pretensão.
2. Não ocorrência de decadência, porquanto a demanda não visa a redibição ou a diminuição do preço do imóvel, mas apenas a reparação dos prejuízos causados ao adquirente do bem. Inaplicabilidade do artigo 618, parágrafo único, do Código Civil.

3. Legitimidade passiva da corré CDHU que repousa no fato de se enquadrar na condição de vendedora/construtora do imóvel, assumindo obrigações em relação ao projeto e execução das obras. Relação de consumo verificada, daí decorrendo a responsabilidade solidária entre as fornecedoras do produto adquirido pelo consumidor (artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).
4. O pedido de reparação dos danos materiais decorrentes dos defeitos construtivos de obra prospera diante de laudo técnico, o qual conclui pela existência de vícios e atribui responsabilidade às rés.
5. Não demonstrada a existência de riscos cobertos, não há que se cogitar de cobertura securitária, tampouco da procedência da lide secundária em face da Seguradora. Não se pode responsabilizar a Seguradora pelos danos que não estão previstos na apólice de seguro habitacional, sobretudo quando a cláusula de limitação de cobertura securitária é suficientemente clara, não se vislumbrando qualquer abusividade.
6. O princípio da sucumbência impõe a manutenção da condenação das rés ao pagamento das verbas sucumbenciais, haja vista a demonstração de sua atuação culposa e o resultado da demanda, que lhes é desfavorável.